Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705998-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALESSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 147442619), que, na ação repactuação de dívida com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de natureza provisória vindicado na exordial, que buscava a redução dos valores das parcelas de empréstimos (consignados ou débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente à concessão de crédito ao patamar de 30% da remuneração do agravante, correspondente a R$ 2.185,80 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), até que seja homologado plano de pagamento em sede judicial. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta o agravante, em síntese, que sua renda mensal está substancialmente comprometida com os descontos realizados pelos agravados, estando suas necessidades básicas, das mais diversas ordens, deveras comprometidas, afetando seu mínimo existencial. Defende que faz jus à limitação legal dos descontos em 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração mensal que recebe, bem como seja obstada a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, e também a suspensão de eventuais medidas judiciais deferidas em seu desfavor. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, invocando normas constitucionais como lastro da tese defendida, e mais as disposições trazidas pela Lei no 14.181/2021 (superendividamento). Requer a antecipação da tutela recursal “(...) para suspender todos os empréstimos e dívidas e/ou limitar aos 30% do salário da Agravante que estão sendo descontados na conta corrente e contracheque para assim não comprometer as suas necessidades básicas, e/ou limitar os empréstimos para garantia do seu mínimo existencial em R$2.000,00.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 147442619), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No particular, verifico que o provimento de caráter antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que, neste momento processual, não identifico a presença de nenhum dos requisitos legais autorizadores do deferimento da medida de urgência requerida nestes autos. A Lei no 14.181/21, que trata sobre o superendividamento, estabelece um rito especial, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. Depura-se de uma interpretação sistemática da aludida legislação que a primeira fase do rito nela previsto não seria de natureza contenciosa, de maneira que eventual antecipação dos efeitos da tutela deverá ser objeto de análise na hipótese de frustração na conciliação nela prevista. Assim, designada audiência de conciliação nos autos do processo originário (ID 147767430 - para o dia 24/04/2023 15:00 P3 - VC - SALA 01 - NUVIMEC), em atenção aos objetivos da Lei no 14.181/2021, entendo prudente viabilizar a realização de acordo entre as partes, antes de determinar qualquer limitação de descontos nos rendimentos da parte agravante. Assim sendo, no vertente caso, não identifico razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, mormente em sede de antecipação de tutela recursal, entendendo, em contrapartida, como necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa para, somente após a devida instrução processual, formar um melhor convencimento acerca da controvérsia ora em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II – prazo comum). Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator